Tribunal: STF
Processo: AR 1263
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREÇO. CONDIÇ
ÃO
RESOLUTIVA.
              I.    Recebimento do preço da venda condicionado à
lavratura do contrato e seu registro imobiliário, não tendo o
promitente-vendedor, não obstante depositado o preço, deixado de
agir conforme pactuara. A falta de recebimento do preço, em
conseqüência, é fato imputável ao autor. O acórdão rescindendo, ao
considerar satisfeito o pagamento do preço, aplicou, com acerto, as
disposições inscritas nos arts. 119 e 120, do Cód. Civil.
              II. - Ação rescisória julgada improcedente.